Tribunal: TJES
Processo: 5002480-95.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002480-95.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENO SIMAO VIEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002480-95.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRENO SIMAO VIEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
BRENO SIMÃO VIEIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, nos autos do Processo tombado sob nº
0000312-92.2021.8.08.0049
, ao qual responde pela suposta prática dos crimes previstos nos
art
igos

33 e 35
, da Lei nº 11.343/06
.

Argumenta a defesa que não há justa causa para o prosseguimento da ação penal. À vista disso, requer, liminarmente, a suspensão do andamento da ação penal, com a imediata soltura do paciente e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 2363247). Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 3347804). Parecer ministerial pela denegação da ordem (Id. 3381074).

É o relatório.
I
nclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 19 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002480-95.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRENO SIMAO VIEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
BRENO SIMÃO VIEIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, nos autos do Processo tombado sob nº
0000312-92.2021.8.08.0049
, ao qual responde pela suposta prática dos crimes previstos nos
art
igos

33 e 35
, da Lei nº 11.343/06
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 13/5/2021, por volta das 07h25min, na Vila Dordenone, zona rural, localidade do Caxixe, em Venda Nova do Imigrante, o denunciado Breno Simão (Paciente) associou-se a Fernando e Ramon – investigados em outros processos – para o fim de praticarem o tráfico de drogas.

Narra-se que policiais realizaram uma operação para investigar crime de homicídio tentado supostamente motivado por comercialização de drogas, contexto no qual chegaram aos nomes de Fernando e Ramon, presos em abril de 2021. Após a prisão de Fernando, Ramon associou-se a Breno (paciente), ambos prosseguindo com o tráfico na região, sendo este responsável pela venda das substâncias entorpecentes.

Expedido mandado de busca e apreensão para a residência do paciente, foram apreendidas 14 (quatorze) buchas de maconha, juntamente com uma quantia de dinheiro, e, em uma mata próxima à moradia, foi encontrado o restante do material, totalizando 70 (setenta) buchas de maconha.

Feitos esses relatos, relembro que, em 18 de fevereiro de 2022, a eg. Segunda Câmara Criminal
denegou

habeas corpus
impetrado em favor do ora paciente, em julgamento assim ementado:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, narrando-se um contexto de maior periculosidade, e de perseverança do grupo criminoso mesmo diante da prisão de outra pessoa envolvida, somado ao fato de o Paciente possuir registros criminais pretéritos, o que evidencia a existência de risco concreto de reiteração delitiva. Jurisprudência. 2. Habeas Corpus denegado. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051437, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)"

No presente caso, diferentemente do
habeas corpus
anterior, a defesa argumenta que carece de
justa causa
a ação penal, a qual não teria sido instruída com provas suficientes, bem como não haveria detalhamento acerca do ânimo associativo do paciente.

Neste ponto, relembra-se que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de
caráter excepcional
, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021).

Compulsando-se os autos, entende-se que não há demonstração dessa manifesta ausência de justa causa, uma vez que a leitura da Denúncia (Id. 2346684, pp. 1-3) permite inferir o preenchimento dos requisitos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal, inexistindo embaraço à defesa e ao efetivo contraditório.

Com efeito, a peça inaugural menciona os fatos com suficiência, bem como descreve a conduta associativa entre o paciente e outras pessoas, processadas em ações penais autônomas,
sendo instruída com elementos de informações colhidos no bojo do Inquérito Policial nº 013/2021
(Id. 2346684, pp. 5 e seguintes).

No que diz respeito à alegação de que parte dos entorpecentes (56 buchas de maconha) somente fora encontrada nas proximidades da residência do paciente, entendo que não há inequívoca demonstração de que tais objetos não pertenciam ao ora paciente, conforme relatado nas investigações que subsidiam a Inicial.

Dessa forma, o convencimento, ou não, pela responsabilidade do paciente quanto a essa parcela das drogas é questão que carece de debate na via própria, isto é, na Ação Penal de origem, a qual, aliás, já se encontra em
fase de alegações finais pela defesa
, conforme consultado no Sistema E-Jud.

Por fim, registro que, ao que consta do andamento no Sistema E-Jud, o Juízo de origem concedeu liberdade provisória ao paciente, em 04/4/2022, mediante aplicação cautelares alternativas à prisão.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002480-95.2022.8.08.0000

PACIENTE: BRENO SIMAO VIEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06).
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia. Jurisprudência.

2. No caso vertente, entende-se que não há demonstração dessa manifesta ausência de justa causa, uma vez que a leitura da Denúncia permite inferir o preenchimento dos requisitos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal, inexistindo embaraço à defesa e ao efetivo contraditório, sendo instruída com elementos de informações colhidos no bojo do Inquérito Policial. No que diz respeito à alegação de que parte dos entorpecentes somente fora encontrada nas proximidades da residência do paciente, não há inequívoca demonstração de que tais objetos não pertenciam ao ora paciente, conforme relatado nas investigações que subsidiam a Inicial. Dessa forma, o convencimento, ou não, pela responsabilidade do paciente quanto a essa parcela das drogas é questão que carece de debate na via própria, isto é, na Ação Penal de origem, a qual, aliás, já se encontra em fase de alegações finais pela defesa.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.